Tribunal: TJBA
Processo: 8008783-89.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008783-89.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA PACHECO DA SILVA

Advogado(s)
:
HERSON RIBEIRO NASCIMENTO, CAROLINA BORGES MARZULLO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CONJUNTA DE TRÊS AÇÕES CONEXAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/97. AR COM REGISTRO SEM RECEBIMENTO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL E DOS LEILÕES SUBSEQUENTES, INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES OU INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM QUAISQUER DA AÇÕES.

1. Na hipótese de não pagamento da dívida de alienação fiduciária de imóvel, a intimação
pessoal
do devedor do item IX-9.5 do contrato se refere à mesma intimação também dita
pessoal
no art. 26 § 3º da Lei nº 9.514/97, que pode se dar
por correio com aviso de recebimento
, e, retornando negativos os AR e certificando-se que o fiduciante não foi localizado, cabe intimação por edital, o que se provou que ocorreu.

2. A expressão “
não procurado
” em AR ocorre quando o endereço não é atendido a domicílio pelos correios. Nesse caso a intimação por correio com AR ocorre no comparecimento do intimado à agência dos correios para buscar suas cartas, e o AR devolvido com registro de falta de procura na agência tem valor igual ao de AR negativo por ausência do intimado no seu endereço, atendendo ao critério para intimação por edital. Não existe norma que limite a possibilidade de intimação por correio com AR às localidades com entrega a domicílio, e o registro “
não procurado
” não torna dúbio o cabimento de edital.

3. O registro da expressão “
entrega

em mão própria
” no AR apenas corresponde ao fato de que
em caso de recebimento
este deverá ocorrer pela pessoa intimada, em nada modificando o valor do AR quando este é
negativo
, para reputar cabível intimação por edital.

4. Embora os endereços como regra não fossem atendidos por entregas dos correios, os extratos de rastreamentos comprovam que após o decurso do prazo de retirada pelo destinatário na agência, os correios efetivamente fizeram as tentativas de entrega nos endereços do fiduciante e do imóvel, tal como certificado pelo oficial de registro.

5. Os critérios do art. 26 § 3º-A da Lei nº 9.514/97 somente vem ao caso quando houver suspeita motivada de ocultação, o que não ocorreu no caso concreto, e a realização de intimação por hora certa não é condição para intimação por edital do devedor não encontrado;

6. Não procede a tese de nulidade dos leilões, provada a publicação dos prévios editais de intimação da devedora, e já verificada inocorrência das demais nulidades alegadas como antecedentes, não havendo comportamento ilícito do réu, nem dano material ou moral.

7. Embora a previsão de pagamento do eventual saldo dos leilões não dê direito à devolução do quanto já pago ou à indenização por benfeitorias,
as ações a quais se refere a apelação não contém tais pedidos, nem ainda pedido de nulidade de arrematação por preço vil, o que impede o conhecimento dos mesmos no apelo.

8.
APELAÇÃO QUE SE CONHECE EM PARTE E À QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8008783-89.2022.8.05.0022, da
3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras
, em que é apelante
CARLA PACHECO DA SILVA
e em que é apelado
LUCAS ANDRADE DOS REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça